Tribunal: TJSP
Processo: 1500885-98.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas suficientes à condenação. Autoria e materialidade demonstradas. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Policiais, por outro lado, que prestaram uníssonos depoimentos.
Dosimetria. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade de utilização de condenações caracterizadoras de reincidência a título de maus antecedentes. Na terceira fase, privilégio

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas suficientes à condenação. Autoria e materialidade demonstradas. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Policiais, por outro lado, que prestaram uníssonos depoimentos.
Dosimetria. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade de utilização de condenações caracterizadoras de reincidência a título de maus antecedentes. Na terceira fase, privilégio reconhecido, diante do afastamento dos maus antecedentes e presença dos demais requisitos legais. Aplicado o redutor máximo de 2/3. A primariedade e o quantum de pena aplicado permitem a fixação do regime inicial aberto. Sanção reclusiva substituída por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa. Recurso parcialmente provido.